Tribunal: TJSP
Processo: 1001653-82.2019.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (Ombro direito) – Comprovação da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e definitiva do autor – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntários da autarquia e do autor parcialmente providos.

SUSPENSÃO DO PROCESSO – Suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862) – Benefício já implantado.